Tribunal: TJDFT
Processo: 0726581-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726581-68.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANA DOS REIS PALUDO AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fabiana dos Reis Paludo contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, que indeferiu o requerimento de homologação do acordo e deferiu o requerimento de suspensão do processo até 5.12.2025. A agravante relata que o Código de Processo Civil privilegia a resolução consensual de conflitos em relação a todos os tipos de ação, o que reforça a possibilidade de homologação de transação na seara executiva. Defende que inexiste óbice à homologação judicial do acordo. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o acordo entabulado entre as partes seja homologado. Pede o provimento do recurso. Preparo regular (id 73528652). Brevemente relatado, decido. O Relator poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao receber o agravo de instrumento, desde que os pressupostos cumulativos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A ausência de demonstração do perigo de dano risco ao resultado útil do processo constitui óbice intransponível à antecipação dos efeitos da tutela recursal, que pressupõe a existência de elementos concretos que indiquem que a inércia jurisdicional poderá comprometer a eficácia da prestação final. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso indica que o risco ao resultado útil do processo não foi demonstrado. O Juízo de Primeiro Grau determinou a suspensão do processo até 5.12.2025, razão pela qual a ausência de homologação imediata do acordo não comprometerá a utilidade do provimento jurisdicional. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator